Tribunal: TJDFT
Processo: 0703971-65.2019.8.07.0017
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, DÚVIDA OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (art. 48 da Lei no 9.099/95 e art. 1.022 do CPC).

2. Os presentes embargos não apontam omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas sim buscam reexame de matéria devidamente analisada e julgada. Em momento algum foi informado nos autos que o cartão da autora tenha sido cancelado, não sendo possível em grau de embargos de declaração essa espécie de inovação da controvérsia.

3. Ao contrário do alegado pelo réu, além de não juntar provas sobre o cancelamento do cartão de crédito, há fortes indícios de que o cartão continua ativo, visto que o próprio banco juntou a fatura com vencimento em 10/06/2020, com cobrança de anuidade, o que indica a continuidade da prestação dos serviços (ID 19212966 - Pág. 11).

4. A decisão já foi proferida, desafiando outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO, cuja rejeição é medida que se impõe.

5. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

6. Decisão proferida nos termos do art. 46 da lei no 9.099/95.